Tribunal: TJSP
Processo: 1503712-55.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena. Redutor legal específico. Regime semiaberto. A traficância de 146,9 gramas de drogas ilícitas, posto que cometida por agente primário que não tem os antecedentes desabonados concretamente, faz-se receptiva à aplicação mais restrita de um terço por conta do redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, assim como torna

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena. Redutor legal específico. Regime semiaberto. A traficância de 146,9 gramas de drogas ilícitas, posto que cometida por agente primário que não tem os antecedentes desabonados concretamente, faz-se receptiva à aplicação mais restrita de um terço por conta do redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, assim como torna possível a estipulação do semiaberto como regime prisional de cumprimento inicial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503712-55.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCO
ROBERTO EMMANUEL DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso de Marco Roberto Emmanuel da Silva para
reclassificada sua condenação tê-lo como infrator da norma do artigo 33, caput e
parágrafo 4o da Lei 11.343/2006, e reduzir a sua pena para três (3) anos e quatro
(4) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime prisional semiaberto,
além de trezentos e trinta e três (333) dias-multa, arbitrados no patamar de piso,
mantida, no mais, a sentença ora guerreada, comunicando-se de imediato ao juízo
de execução para os devidos ajustes. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503712-55.2019.8.26.0228 -Voto no 13366
2
Apelação Criminal n.o 1503712-55.2019.8.26.0228.
Apelante: Marco Roberto Emmanuel da Silva.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Comarca de São Paulo – 16a Vara Criminal.
Voto n.o 13.366.
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena. Redutor legal
específico. Regime semiaberto. A traficância de 146,9 gramas
de drogas ilícitas, posto que cometida por agente primário que
não tem os antecedentes desabonados concretamente, faz-se
receptiva à aplicação mais restrita de um terço por conta do
redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei
11.343/2006, assim como torna possível a estipulação do
semiaberto como regime prisional de cumprimento inicial.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Marco
Roberto Emmanuel da Silva em face da sentença proferida, nos
autos da ação penal em epígrafe, pela qual foi condenado, com
fulcro no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, a cumprir a pena de
cinco (5) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de
pagar
a
multa
de
quinhentas
(500)
diárias,
arbitradas
individualmente no mínimo legal (fls. 211-219).
Busca sua absolvição, suscitando o estado de necessidade.
Recebido e processado o recurso, o Ministério Público
apresentou contrarrazões (fls. 226-232) e, após, a Procuradoria de
Justiça opinou pelo seu desprovimento (fls. 244-249).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503712-55.2019.8.26.0228 -Voto no 13366
3
É o relatório.
Dá-se parcial provimento ao recurso.
A materialidade infracional restou totalmente comprovada pela
documentação reunida nos autos, além da prova oral.
Especialmente nesse sentido, observa-se que o laudo pericial de
fls. 29-30 e 116-119, o qual confirmou que as substâncias
apreendidas se tratava de cocaína e maconha, essas na
quantidade total líquida de cento e quarenta e seis (146) gramas e
noventa (90) decigramas.
A autoria também se revelou inconteste e pesa em franco
desfavor de Marco.
Aliás, ele confessou a prática do crime em juízo.
Consignou, contudo, que praticou o tráfico para saldar dívida
antes contraída com traficantes.
A confissão não restou isolada, já que as demais provas
endossaram a prática do tráfico pelo ora apelante, especialmente a
prova oral policial.
Não se flagrando qualquer elemento que coloque em xeque
esse conjunto probatório reunido, é caso de ratificar a condenação
propriamente dita, até porque não se comprovou de maneira cabal
e inequívoca que o réu estaria debaixo de situação que afastasse a
ilicitude ? não se prestando, para tal, o relato da informante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503712-55.2019.8.26.0228 -Voto no 13366
4
certamente interessada no desfecho da ação penal favoravelmente
ao acusado, afinal é sua mãe ? , lembrando que existem meios
honestos e legais de se angariar fundos para saldar dívidas, até
mesmo as ilícitas, afastando o instituto reclamado.
A dosimetria, por outro lado, comporta ajustes.
A pena-base foi anunciada no piso de cinco anos de reclusão,
além de quinhentos dias-multa.
Já na segunda etapa, a confissão espontânea e a menoridade
etária não produziram efeitos na pena já mínima (Súmula 231 do
STJ), o que deve ser mantido.
Finalmente, em etapa derradeira do cálculo, reconhece-se a
forma dita privilegiada do ilícito.
Tratando-se de réu primário, de bons antecedentes, sem a
comprovação de que se dedique às atividades espúrias ou
organização criminosa, é mesmo o caso de se aplicar o redutor
previsto no artigo 33, parágrafo 4o da Lei de Drogas para decotar a
reprimenda de Marco em um terço e consolidá-la em três anos e
quatro meses de reclusão, além de trezentos e trinta e três dias-
multa. Veja-se que, no caso, a quantidade de drogas envolvidas ?
pese já invocando preocupação quanto ao envolvimento criminoso
necessário para obtê-la ? não pode ser considerada propriamente
homérica (146,9 gramas). A redução mais módica é proporcional ao
caso concreto e está em harmonia com a jurisprudência firmada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503712-55.2019.8.26.0228 -Voto no 13366
5
âmbito dos Tribunais Superiores e, claro, refletida nesta Segunda
Câmara Criminal.
O regime prisional também deve ser abrandado para o
semiaberto, sempre observando-se as balizas consolidadas sobre o
tema em relação à extensão do ilícito. Veja-se que maior
abrandamento, seja na extensão ou seja na qualidade da pena, não
traduziria a concreta, razoável e proporcional resposta jurisdicional
às circunstâncias do caso concreto, com vistas às tarefas de
prevenção e repreensão penal (Código Penal, artigo 59, caput e
seu inciso III), o que, no mesmo sentido, obsta que a pena privativa
de liberdade seja substituída, condicionalmente suspensa ou o
abrandamento de regime via detração penal. Pelas mesmas
razões, sequer socorre o apelante a ferramenta do parágrafo 2o do
artigo 387 do Código de Processo Penal.
Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de
Marco Roberto Emmanuel da Silva para reclassificada sua
condenação tê-lo como infrator da norma do artigo 33, caput e
parágrafo 4o da Lei 11.343/2006, e reduzir a sua pena para três
(3) anos e quatro (4) meses de reclusão, a ser cumprida
inicialmente no regime prisional semiaberto, além de trezentos e
trinta e três (333) dias-multa, arbitrados no patamar de piso,
mantida, no mais, a sentença ora guerreada, comunicando-se de
imediato ao juízo de execução para os devidos ajustes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503712-55.2019.8.26.0228 -Voto no 13366
6
Mazina Martins
relator